Tribunal: TJDFT
Processo: 0721470-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios contra acórdão que manteve a sentença que determinou a cobertura de tratamento médico e negou provimento ao apelo interposto por ambas as partes na ação de obrigação de fazer.
2. Alegando existir omissão no acórdão, a operadora de saúde embargante aduz que o jugado determinou o tratamento requerido pela autora, porém “excluído pelo contrato e pela Lei 9656/98, bem como pelo Rol da ANS, reconhecido pelo STJ como em regra taxativo”.
3. Em que pese a alegação da parte, o acórdão embargado expôs de forma clara e inteligível que o custeio de tratamento pelo plano de saúde está relacionado à previsão de cobertura de determinada patologia e não quanto à escolha da terapia indicada para tratar o paciente, no caso acometido de Transtorno do Espectro Autista – TEA. 3.1. Ademais, cabe observar que a RN no 539/2022, alterou a RN no 465/2021, que define o rol taxativo de cobertura assistencial obrigatória, determinando que o plano de saúde deverá oferecer cobertura obrigatória para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos globais do desenvolvimento (CID F84), conforme hipótese dos autos. 3.2. Por fim, concluiu o julgado, ainda, que a RN no 469/2021 da ANS também alterou o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para incluir cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional aos portadores do Transtorno do Espectro Autista.
4. Com efeito, alegando existir vício no acórdão, a embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 4.1. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos rejeitados.